Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742220-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. J. REPRESENTANTE LEGAL: JULIA DE CAMARGO CARLOS JOVELLI, MARCIO BENEDITO JOVELLI AGRAVADO: COLEGIO OLIMPO LTDA, UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 04 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator